Tribunal: TJBA
Processo: 8058692-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8058692-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MOABE DA SILVA RODRIGUES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PROVAS JUDICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelações simultâneas contra sentença que desclassificou o crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I do CP) em concurso formal (art. 70 do CPB) para receptação (art. 180, caput, do CP), condenando o réu à pena mínima, substituída por restritiva de direitos. A acusação recorre para restauração da condenação por roubo. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa ou redução da pena. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenação pelo crime de roubo majorado, como sustentado pelo Ministério Público; e (ii) saber se a prova produzida em juízo é insuficiente para manter a condenação, mesmo por receptação dolosa, como defendido pela defesa técnica. III. Razões de decidir O conjunto probatório é robusto, incluindo prisão em flagrante, rastreamento por GPS, vínculo com o veículo utilizado na fuga e reconhecimento firme pelas vítimas, inclusive quanto à vestimenta do réu. A jurisprudência admite a validade do reconhecimento pessoal sem as formalidades do art. 226 do CPP quando corroborado por outras provas independentes, como no caso concreto. A alegação de receptação culposa se mostra incompatível com os elementos de convicção, que apontam para a participação ativa do réu no roubo. IV. Dispositivo e tese Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido. Condenação do réu por roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70 do CP). Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por roubo com base em reconhecimento judicial corroborado por outros elementos probatórios autônomos. 2. A desclassificação para receptação é afastada quando há provas consistentes da participação do réu na subtração mediante grave ameaça.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, e art. 70; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2273220/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 30.11.2023; TJBA, HC nº 8038295-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 12.01.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8058692-32.2023.8.05.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, no qual figura como apelante/apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO e MOABE DA SILVA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Moabe da Silva Rodrigues e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.